Tribunal: TJDFT
Processo: 0731295-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731295-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLENA DA COSTA DUARTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Arlena da Costa Duarte em face da r. decisão (ID 136109949 dos autos de origem) que, na Ação movida em desfavor do Banco de Brasília S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto a suspensão do descontos de parcelas de empréstimos contraídos pela Agravante. Alega, em resumo, que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela requerida em primeira instância. Aduz que a antecipação de parcelas do empréstimo contraído junto à parte Agravada não foi requerida por ela, sendo uma retaliação da instituição financeira em razão do pedido de reembolso do seguro prestamista requerido pela parte Autora. Destaca que, a prevalecer a conduta da Agravada, ficará sem salário. Requer antecipação da tutela recursal para que “sejam suspensos os descontos em folha de pagamento, ou, subsidiariamente, sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento)”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do contracheque juntado pela parte Agravante (ID 136048948, na origem), verifica-se que os descontos efetuados não ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos percebidos, o que, a priori, não denota ilegalidade. Destaque-se que os débitos realizados na conta corrente, como amortizações das parcelas 103 a 120 do empréstimo contratado (IDs 136048916, fl. 7, e 136048917, na origem), incidiram após os valores depositados na conta sob a rubrica “DEV SEGURO BRBSERV” e não há nos autos prova de que novos descontos serão realizados a esse título. Nesse cenário, afigura-se correta a conclusão do d. Juízo a quo, no sentido de que as alegações constantes da petição inicial demandam o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Portanto, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator